Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-67.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTO SINALAGMÁTICO E COMUTATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIDO. DÚVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de execução de contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação em condomínio residencial. A contratante atendendo às disposições contratuais rescindiu o contrato unilateralmente notificando antecipadamente o prestador. A pedido deste acordaram em prorrogar o contrato até data determinada. Após o prazo o prestador busca o pagamento de multa rescisória e um mês e alguns dias de trabalho prestado ao beneficiário.
2. Conforme estipula o artigo 784, X, do CPC o contrato de prestação de serviços, assinado pelas partes e duas testemunhas é título executivo extrajudicial. No entanto, para ser exequível deverá a obrigação ser certa, líquida e exigível.
3. Entende-se por obrigação certa aquela que não permite dúvida quanto à sua existência; será líquida quando a determinação do quantum debeatur é precisa e, por fim, será exigível quando não há imprecisão sobre sua atualidade.
4. O contrato de prestação de serviços tem natureza jurídica de contrato sinalagmático e comutativo, em que as partes são devedores e credores recíprocos de obrigação específica.
5. Encerrado o contrato de prestação de serviços, a execução deste contrato, em virtude de realização de serviços após o seu encerramento, imprescinde da existência da prova do cumprimento da obrigação contratual; caso contrário este não se revestirá de certeza e liquidez. Assim, para autorizar o processamento ação de execução de título extrajudicial de contrato encerrado por acordo entre as partes, esta deverá ser acompanhada do referido contrato e a prova do cumprimento da obrigação contratual após o seu término. Nada obsta, no entanto, o ajuizamento de ação de cobrança para a parte ser remunerada pelos serviços eventualmente realizados e comprovados em demanda de cognição ampla.
6. Apelo improvido.